Tribunal: TJSP
Processo: 2209581-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Assistência judiciária gratuita - Ausência de elementos que demonstrem a hipossuficiência financeira dos recorrentes - Não verifica alteração substancial na condição econômica dos agravantes hábil a alterar o entendimento já firmado por esta C. Câmara – Determinada suspensão apenas dos embargos à execução - Incabível a

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Assistência judiciária gratuita - Ausência de elementos que demonstrem a hipossuficiência financeira dos recorrentes - Não verifica alteração substancial na condição econômica dos agravantes hábil a alterar o entendimento já firmado por esta C. Câmara – Determinada suspensão apenas dos embargos à execução - Incabível a suspensão da demanda executiva - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000540044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2209581-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes SIFCO METALS
PARTICIPAÇÕES S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ANTÔNIO
CAMPELLO HADDAD FILHO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 37443
EDCL. No: 2209581-60.2019.8.26.0000/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE.: BR. METALS FUNDIÇÕES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
E OUTRO
EBDO.: BANCO DO BRASIL S/A
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inocorrência - Assistência judiciária gratuita - Ausência de
elementos que demonstrem a hipossuficiência financeira dos
recorrentes - Não verifica alteração substancial na condição
econômica dos agravantes hábil a alterar o entendimento já
firmado por esta C. Câmara Determinada suspensão apenas
dos embargos à execução - Incabível a suspensão da demanda
executiva - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls.326/330, que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos embargantes, mantendo a r. decisão de primeiro grau, que
indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos
embargantes e determinou a suspensão, tão somente, dos embargos à
execução.
Sustentam os embargantes que o v. acórdão incorreu
em omissão, vez que afirmam que tanto a pessoa física quanto a jurídica
não possuem capacidade financeira para arcar com as custas e despesas
processuais; que devido à pandemia do COVID-19 a situação financeira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
empresa se agravou. Argumentam que foram apresentados nos autos
documentos informando que em 2018 e 2019, a entidade não auferiu
qualquer lucro e que o fato dela movimentar recursos financeiros não é
indicador de que possui condições para arcar com as custas. Alegam que a
não concessão irá prejudicar o cumprimento do plano de recuperação
judicial. Aduzem que a pessoa física figura no polo passivo de inúmeras
execuções, o que o impede de suportar as despesas judiciais. No que se
refere à suspensão somente dos embargos e o prosseguimento da execução
originária, aponta que tal determinação irá privilegiar o crédito do banco em
detrimento dos demais credores. Por fim, pretendem o prequestionamento
da matéria impugnada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelos embargantes, o v. acórdão
não é omisso, porquanto explícito no conteúdo do decisum que apesar da
empresa embargante encontrar-se em recuperação judicial, esta não faz jus
a benesse, visto que os documentos acostados nos autos demonstram que
a empresa possui outros meios para arcar com as custas processuais.
No mais, a execução também foi promovida em face
dos coobrigados, não se justificando a suspensão.
Manifestou esta C. Câmara, in verbis:
“Com efeito, no que atine a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita, conforme se infere, o
benefício já fora indeferido por esta C. Câmara no
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no
2233486-65.2017.8.26.0000.
Na hipótese, não se verifica qualquer alteração
substancial
em
relação
à
situação
financeira
e
econômica dos agravantes a justificar a alteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
entendimento desta C. Câmara.
Por conseguinte, incabível a concessão dos benefícios
da
assistência
judiciária
gratuita,
bem
como
o
diferimento das custas.
Ressalte-se que a simples presença de dívidas,
execuções promovidas contra os recorrentes e até
mesmo pedido de recuperação judicial não se revelam
suficientes a demonstrar a impossibilidade da parte em
arcar com as despesas processuais, visto que a
empresa pode ter outros bens para saldá-las.
No mais, verifica-se no último relatório apresentado
pela empresa agravante, que esta permanece ativa,
contando com um ativo imobilizado líquido superior a
noventa e oito milhões de reais, além de um ativo
circulante avaliado em aproximadamente setenta e
nove milhões (fls. 1444/1469).
Diante desse cenário, somado ao fato de que a simples
declaração de lhe faltar condições financeiras para
arcar com os elevados custos judiciais não satisfaz à lei
para a comprovação da circunstância para os fins de
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, de rigor o indeferimento do benefício
pretendido pela parte.
Por fim, em relação a necessidade de suspensão não só
dos embargos à execução, mas também da execução,
não se vislumbra qualquer elemento a justificar a
suspensão da execução, não bastando para tanto a
pendência de julgamento do incidente de reclassificação
de crédito no 0004501-50.2017.8.26.0309.
A execução foi promovida em face dos devedores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
principais e seus coobrigados, sendo certo que estes
últimos não se submetem aos efeitos da recuperação
judicial.
No mais, eventual reclassificação do crédito em nada
alteraria o curso do processo executivo.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator